Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727708-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA COSTA MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1